Tribunal: TJBA
Processo: 8001939-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001939-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA NOGUEIRA DA GAMA ANTUNES ORSINE

Advogado(s)
:
AUGUSTO DELLA CELLA SOUZA, CRISTINA MARIA DELLA CELLA SOUZA

APELADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. LIMINAR JUDICIAL EM VIGOR. PACIENTE IDOSA, PORTADORA DE CÂNCER. DEPENDENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. NATUREZA DISTINTA ENTRE ASTREINTES E INDENIZAÇÃO. BIS IN IDEM INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. REFORMA DA SENTENÇA. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A imposição de astreintes, previstas no art. 537 do CPC, não impede a cumulação com a indenização por danos morais, dada a diferença de natureza e finalidade entre ambas – sendo a primeira medida coercitiva de caráter processual e a segunda voltada à compensação de lesão extrapatrimonial.

II - O cancelamento de plano de saúde com liminar vigente, por empresas que têm ciência da determinação judicial, traduz inadimplemento grave da obrigação contratual, sobretudo quando afeta pacientes em estado clínico vulnerável, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.

III - A responsabilidade das operadoras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano, o que restou suficientemente comprovado nos autos.

IV - O sofrimento decorrente da incerteza quanto ao acesso a tratamentos médicos indispensáveis à sobrevivência da apelante e de sua filha – ambas diagnosticadas com câncer – caracteriza dano moral indenizável, não se podendo tratar como mero dissabor.

V - Reforma da sentença que se impõe para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando-se o quantum em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com incidência de juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

VI - Aplicação de honorários recursais, consoante art. 85, §11, do CPC.

VII - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001939-55.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MÁRCIA NOGUEIRA DA GAMA ANTUNES ORSINE
e como apeladas
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
e
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido inicial, condenando solidariamente as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com os consectários legais e sucumbência, inclusive majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

Salvador, data registrada no sistema.

DES.ª LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Relatora